Tribunal: TJDFT
Processo: 0711482-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 16a Vara Cível de Brasília que, em sede de Embargos de Terceiro, indeferiu o pedido de tutelar de urgência que tinha por objeto decretação de nulidade por ausência de intimação do terceiro de boa-fé, em sede de cumprimento de sentença em que foi reconhecida fraude a execução. Inicialmente, destaco os termos da decisão impugnada: Cuida-se de Embargos de Terceiro ajuizado por RAGINS ADMINISTRACAO DE IMOVEIS E PARTICIPACOES LTDA - EPP em desfavor de KONSTANTINO ZAZELIS, ambos qualificados no processo. Afirma a parte embargante que, no bojo do processo n. 0012388-38.2015.8.07.0001, no qual o embargado KONSTANTINO ZAZELIS figura como credor, restou penhorado o imóvel denominado apartamento 904, vaga de garagem no 66, Lote no 04, Rua Manacá, Águas Claras/DF, Matrícula no 334.374, CARTÓRIO: 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Aduz que o imóvel em comento foi constrito no processo principal em virtude do reconhecimento de fraude à execução perpetrada por GERALDO TOZETTI, executado no referido processo. Alega que, não obstante, adquiriu o imóvel regularmente do Sr. GERALDO TOZETTI em 21/06/2017. Argumenta, assim, que, sendo o imóvel de sua propriedade, não poderia ter sido penhorado nos autos principais. Formula pedido liminar nos seguintes termos: (...) a- Seja deferida a tutela de urgência, por meio de liminar inaudita altera pars, para que seja determinada a suspensão das medidas constritivas (penhora) sobre o imóvel objeto da lide, qual seja: Apartamento 904, vaga de garagem no 66, situado à Rua Manacá, Lote no 04, Águas Claras/DF, devidamente matriculado sob o no 334.374; Decido. Inicialmente, cumpre destacar o que constou da decisão que deferiu a penhora do imóvel no processo principal: ‘(....) Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por KONSTANTINO ZAZELIS em desfavor de GERALDO LUIZ CHAVES e GERALDO TOZETTI. O Acórdão proferido no AGI n. 0723150-31.2022.8.07.0000 reconheceu fraude à execução em relação à alienação realizada por GERALDO TOZETTI em favor de RAGINS ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS E PARTICIPAÇÕES LTDA., do imóvel descrito por apartamento 904, do lote 04 da Rua Manacá, Águas Claras – Distrito Federal, e, por consequência, determinou a penhora do imóvel e expedição de ofício ao credor fiduciário. É o relatório. Decido. Em cumprimento ao Acórdão proferido no AGI n. 0723150-31.2022.8.07.0000, determino a penhora do imóvel descrito por apartamento 904, do lote 04 da Rua Manacá, Águas Claras – Distrito Federal, matriculado sob o n° 334374 junto ao 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal. (Id. n. 127372337) Denota-se, assim, que a penhora configurou mero cumprimento de decisão emanada da 2a Instância, quando do julgamento do AGI n. 0723150-31.2022.8.07.0000, que assim decidiu: (...) O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sumulado de que o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula 375). Em seus julgados sobre o tema, ressalta que a existência de ações em curso não é suficiente para configurar a má-fé, sendo necessário que haja penhora anterior sobre o bem, ou provas de que o terceiro tivesse ou devesse ter conhecimento do estado de insolvência do alienante. No caso, ao contrário do que consta na decisão agravada, consoante R.1 e R.2 da matrícula 334374 (id 127372337), o imóvel foi adquirido por GERALDO TOZETTI em 20/6/2017, e vendido, em 21/06/2017, para RAGINS ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS E PARTICIPAÇÕES LTDA., ou seja, em data posterior ao trânsito em julgado da sentença da fase de conhecimento, que ocorreu em 19/07/2016, conforme Certidão de Id. n. 34516931. Desse modo, a alienação do bem ocorreu após a condenação do devedor, ou seja, em data posterior à constituição do crédito exequendo, e, inclusive, após a instauração do presente cumprimento de sentença (id 37243618). Ademais, o fato de o imóvel ter sido adquirido e alienado (no dia seguinte ao da compra) pelo devedor para sociedade empresária em que sua própria filha consta como sócia (ids 37243618 e 372436187) constitui evidência suficientemente clara e robusta para demonstrar, de modo inequívoco, que a parte adquirente tinha e deveria ter conhecimento do risco de insolvência do pai, a configurar o alegado conluio fraudulento na realização do negócio. Na espécie, resta evidenciado, portanto, o consilium fraudis, ou seja, a manobra para evitar a realização de atos expropriatórios sobre o bem objeto da alienação. Nesse sentido, mutatis mutandi: 07149633920198070000, Acórdão: 1236705, 5a Turma Cível, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, julgado em 11/03/2020, DJE : 04/05/2020. (...) Dessa forma, configurados os requisitos previstos no art. 593, II, do CPC, deve ser reconhecida a alienação em fraude à execução e, ante a sua ineficácia em relação ao cumprimento de sentença promovido pelo agravante, determinar a penhora do imóvel em questão. Em decorrência, defiro o pedido de expedição de ofício ao credor fiduciário Walmir Freitas de Almeida. Diante do exposto, CONHEÇO DO RECURSO, E DOU-LHE PROVIMENTO para reconhecer que a alienação impugnada caracteriza fraude à execução e, por consequência, determinar a penhora do imóvel descrito por apartamento 904, do lote 04 da Rua Manacá, Águas Claras – Distrito Federal, matriculado sob o n° 334374, perante o 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal; e deferir o pedido de expedição de ofício ao credor fiduciário. É como voto.’ Em análise inicial, se verifica que a documentação juntada pelo autor não é suficiente para afastar as conclusões emanadas no acórdão. O fato de o embargante não ter sido intimado quando do reconhecimento da fraude à execução não é motivo para reconhecer a nulidade da decisão. Destaque-se que, mesmo que o fosse, não tem este Juízo de Primeira Instância competência para reconhecer nulidade de acórdão proferido em sede de AGI. Frise-se, ainda, que em análise perfunctória, não trouxe o embargante, também, elementos novos que afastem o reconhecimento da má-fé na aquisição do bem referida no acórdão acima citado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar solicitada. Fica o embargado intimado, por meio de seu advogado, a se manifestar no prazo de 15 dias. Ficam as partes intimadas. Renovando a existência de nulidade por descumprimento do disposto no art. 792, §4o do CPC, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seja reformada a decisão para anular a r. decisão que reconheceu fraude à execução, bem como seja afastada a penhora incidente no Apartamento 904, vaga de garagem no 66, situado à Rua Manacá, Lote no 04, Águas Claras/DF, devidamente matriculado sob o no 334.374. Preparo regular. É o que consta. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para a atribuição de efeito suspensivo, necessário que o Recorrente demonstre que, da imediata produção dos efeitos da decisão, poderá ocorrer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade do provimento do recurso. No caso dos autos, observa-se que, não obstante haja determinação para que, antes da declaração de fraude à execução, o terceiro adquirente seja intimado para fins de oposição de embargos de terceiro (art. 792, §4o do CPC), uma vez apresentado tal incidente, não subsiste fundamento para a declaração da nulidade, já que o objetivo da norma foi alcançada, ainda, que posteriormente ao ato impugnado. Ademais, como bem ponderou Sua Excelência, os argumentos trazidos ao feito foram examinados quando da decretação da referida fraude à execução, de forma que não houve alteração da situação fática ou jurídica suscetível de alteração do entendimento do Colegiado. Com estas considerações, indefiro a liminar. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se a parte agravada, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Intime-se. Brasília, 8 de maio de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator